Tribunal: TJSP
Processo: 2136446-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCURADORA DA AGRAVADA PERSEGUE CRÉDITO SUCUMBENCIAL COMO TERCEIRA INTERESSADA, SENDO DETERMINADA PELO JUÍZO A CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA ADVOGADA.

SEGUNDA SEÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1.841.960/SP, ESTABELECEU QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, DECORRENTES DE SENTENÇA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCURADORA DA AGRAVADA PERSEGUE CRÉDITO SUCUMBENCIAL COMO TERCEIRA INTERESSADA, SENDO DETERMINADA PELO JUÍZO A CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA ADVOGADA.

SEGUNDA SEÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1.841.960/SP, ESTABELECEU QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, DECORRENTES DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA, NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. O COLEGIADO AFIRMOU QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005, APENAS OS CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO ESTÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. OS ATOS DE CONSTRIÇÃO FICAM SOB O CONTROLE DO JUÍZO UNIVERSAL.

OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.051.

FOI DEFERIDO PELO RESPEITÁVEL JUÍZO DA EGRÉGIA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA GS2 REALTY LTDA., O QUAL DETERMINOU, NOS TERMOS DO ARTIGO 52, III, DA LEI 11.101/2005, "A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES", DEVENDO PERMANECER "OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM, RESSALVADAS AS AÇÕES PREVISTAS NOS §§ 1o, 2o E 7o DO ART. 6o DESSA LEI E AS RELATIVAS A CRÉDITOS EXCETUADOS NA FORMA DOS §§3o E 4o DO ART. 49 DESSA MESMA LEI.

HOUVE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA "SPE NAÇÕES UNIDAS BAURU", REGISTRADA NA "JUCESP" EM QUE FOI FORMALIZADA A INCORPORAÇÃO PELA GS2 REALTY LTDA (13.11.2021). TAMBÉM HOUVE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO "CNPJ" DA EMPRESA SPE NAÇÕES UNIDAS BAURU, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO (13.11.2021).

SPE NAÇÕES UNIDAS BAURU FOI INCORPORADA PELA GS2 REALTY ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, BEM COMO O LEVANTAMENTO DA PENHORA DEFERIDA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA 122.543, DO 1o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BAURU/SP.

RECURSO PROVIDO.